Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740938-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LUIZ PENHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos O agravante WILSON LUIZ PENHA pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Apresenta, em subsídio, declaração de hipossuficiência (ID 41852567 – Fl. 35). Ocorre que o art. 1.072, III, do CPC, revogou os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17, todos da Lei n.o 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita mediante a simples afirmação da parte de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, tornou-se insuficiente a apresentação isolada do documento para provar a situação atual narrada, dando lugar a necessidade de se comprovar por outros meios que a parte faz jus ao benefício. Dessa forma, com o fim de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para apresentar cópia da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e/ou outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator